Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748798-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GUILHERME MENDONCA CARVALHO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 73137035), interposta pela Ré, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 73137032), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por GUILHERME MENDONÇA CARVALHO DA CRUZ. Conforme consta na petição inicial (ID 73136692), a causa de pedir baseou-se em possíveis reajustes indevidos nas parcelas do contrato de plano de saúde do Autor, em razão de inobservância pela Ré da paridade entre os critérios de reajuste aplicáveis entre os beneficiários ativos e inativos, considerando a aposentadoria deste titular do plano de saúde, nos termos dos arts. 30 e 31, ambos da Lei n. 9.656/1998, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034. De acordo com a especificação e” do pedido, a pretensão limitou-se à condenação da Ré na obrigação de fazer consistente em manter o Autor e a sua dependente em idênticas condições contratuais que usufruíam antes de sua aposentadoria. Contestação (ID 73137011). A Ré defendeu, em suma, que “a transferência e a manutenção do segurado em uma subfatura de demitidos ou aposentados, depende exclusivamente de solicitação formal da Estipulante, e que para isso, o segurado deve se responsabilizar integralmente pelo pagamento do plano coletivo”. Sentença (ID 73137032). O Juízo de origem fundamentou, em suma, que: i) “não pode haver distinção na forma de custeio nem no valor das contribuições entre empregados ativos e aposentados, ressalvado apenas o fato de que o aposentado assume o pagamento integral (soma da parte do empregado e da parte do empregador)”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034; ii) “o Autor alegou e demonstrou, por meio dos boletos de cobrança anteriores à decisão liminar, que o valor cobrado após sua aposentadoria (R$ 10.964,17) era excessivamente oneroso e desproporcional”; iii) “o fato de o empregador subsidiar parte do plano dos ativos não justifica a criação de uma tabela de preços mais alta ou um critério de custeio distinto (como a aplicação isolada da faixa etária) para os aposentados”; iv) “a falta de clareza na informação da oferta sobre como seria calculado o "pagamento integral" para os aposentados e a recusa da Ré em apresentar os valores pagos pelos beneficiários ativos tornaram impossível para o Autor, e mesmo para este Juízo, verificar a paridade”; v) “a prova documental superveniente apresentada pelo Autor, consistente nos boletos de cobrança emitidos após a decisão liminar demonstram que, após a determinação judicial para que o Autor fosse mantido nas mesmas condições do plano dos beneficiários ativos (forma de custeio e cobrança de valores), o valor da mensalidade foi drasticamente reduzido”; vi) “o boleto de competência 11/2024 indicava um valor total de R$ 10.669,48, enquanto os boletos posteriores (12/2024 e 01/2025) apresentaram valores totais muito inferiores (R$ 2.436,04 e R$ 2.479,12, respectivamente, considerando a soma individualizada do Autor e dependente)”; e vii) “essa redução substancial no valor cobrado, após a ordem judicial para aplicar as condições dos ativos, corrobora de maneira contundente as alegações do Autor de que os valores anteriormente cobrados eram abusivos e não refletiam o custo do plano dos ativos sob a forma de custeio paritária determinada pelo STJ”. Por fim, julgou o pedido procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou “a Ré, BRADESCO SAUDE S/A, na obrigação de fazer consistente em manter o Autor, GUILHERME MENDONCA CARVALHO DA CRUZ, e sua dependente no plano de saúde coletivo empresarial indefinidamente, sob as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço aplicáveis aos empregados ativos da empresa WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA.”, sob pena do pagamento de astreintes por dia, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, o seguinte: i) “as "mesmas condições" incluem a paridade na forma de custeio e no valor das contribuições, nos termos da tese firmada no Tema no 1.034 do STJ”; ii) “o valor da mensalidade a ser cobrada do Autor deverá corresponder à soma das parcelas de contribuição que seriam devidas pelo empregado ativo e pelo empregador no plano de saúde ao qual os empregados ativos estão vinculados”; e iii) “a Ré deverá ajustar as cobranças futuras do Autor em consonância com o modelo de custeio e o valor ora definidos, baseando-se no custo integral (empregado + empregador) do plano dos ativos”. Reconheceu a sucumbência da Ré e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Apelação (ID 73137035). A Apelante defende, em suma, o seguinte: i) “o artigo 31 da Lei 9.656/98 assegura ao funcionário aposentado, desligado da empresa e que tenha contribuído por período superior a 10 (dez) anos, o direito de permanência como beneficiário do plano de assistência, desde que se responsabilize integralmente pelo pagamento do plano coletivo”; ii) “a transferência e a manutenção do segurado em uma subfatura de demitidos ou aposentados, depende exclusivamente de solicitação formal da Estipulante, e que para isso, o segurado deve se responsabilizar integralmente pelo pagamento do plano coletivo”; iii) “inegável a solicitação do estipulante para que fossem aplicados determinados valores aos segurados aposentados, de maneira que se torna inequívoco a contribuição da estipulante para a prática dos valores supostamente abusivos”; iv) “em junho/2024, o autor foi transferido para a subfatura de aposentados (no 852), passando a arcar com o valor integral do seguro, incluindo a quota anteriormente atribuída à empresa”; e v) “diferenciou funcionários ativos e aposentados, não tendo descumprido o tema 1.034 do STJ. O que ocorreu no caso é que, por impulso da estipulante, os valores praticados para a apólice do apelado consideraram a tabela de funcionários inativos, exonerados sem justa causa ou aposentados”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 73137040). Preliminarmente, o Apelado argui o não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, em razão da Apelante apresentar uma peça recursal deslocada da realidade dos fatos, ante a referência a pessoa diversa do Apelado. Defende, assim, que a Apelante interpôs recurso protelatório; passível de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. No mérito, defende, em suma, que: i) “a tese recursal sustentada pelo Apelante no sentido de que o empregador (WILSON SONS) subsidiar parte do plano dos ativos não justifica a criação de uma tabela de preços mais alta ou um critério de custeio distinto (como a aplicação isolada da faixa etária) para os aposentados”; ii) “a fundamentação [da Apelante] evidencia uma inobservância do Tema no 1.034, do STJ e a paridade exigida significa que o custo do plano para o aposentado deve ser o mesmo custo integral do plano pago pelos ativos, ou seja, a soma da parcela paga pelo empregado e da parcela paga pelo empregador, de modo que a ilegalidade reside justamente em criar um custo diferente e maior para os inativos em comparação com o custo integral do plano dos ativos”; iii) “a redução drástica dos valores após o deferimento da liminar, passando de aproximadamente R$ 10.900,00 para cerca de R$ 2.400,00 mensais, é elemento fático objetivo que corroborou as alegações do Apelado”; iv) ocorreu a preclusão da imputação à estipulante dos percentuais de reajuste, em razão da ausência de requerimento de intervenção de terceiros; e v) “não há nos autos qualquer documento que demonstre a efetiva paridade de valores e forma de custeio entre os beneficiários ativos e o Apelado, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas à Apelante para fazê-lo”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID’s 73137036 e 73137037). Representações processuais: (i) da Apelante (ID 73137017); e (ii) do Apelado (ID 73136693). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. De início, necessária se faz a análise da questão preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo Apelado em suas contrarrazões, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta, em suma, que a Apelante apresenta uma peça recursal deslocada da realidade dos fatos, ante a referência a pessoa diversa do Apelado. Defende, assim, que a Apelante interpôs recurso protelatório; passível de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. As razões de decidir do Juízo de origem foram a inexistência de comprovação de que os reajustes aplicados pela Ré/Apelante guardaram paridade com aqueles incidentes para beneficiários ativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034. Em suas razões recursais, a Ré/Apelante defende, em suma, o cumprimento deste dispositivo legal e precedente com força cogente, aliado ao fato de que os reajustes aplicados decorreram de determinação do estipulante. Some-se a isto o fato de que o recurso não se mostra protelatório e passível da multa correlata por litigância de má-fé, pois a Ré/Apelante está em sede de exercício regular de direito de impugnar decisão judicial (CPC, Arts. 994, I, 996, 997 e 1.009). Por conseguinte, constata-se que a Ré/Apelante impugnou os capítulos da sentença passível de reexame nesta fase recursal. Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo outras questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se as parcelas de contrato de plano de saúde estão sendo abusivamente reajustadas, tendo como parâmetro a paridade que deve incidir entre os beneficiários ativos e inativos. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que a controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034: a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (grifos nossos) Destaque-se que, “ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”, nos termos do art. 31, caput, da Lei n. 9.656/1998. No caso em tela, constata-se que, após ser aposentado (29/01/2024), o Autor/Apelado, enquanto beneficiário inativo, passou ser cobrado pela Ré/Apelante pela prestação de serviço correlata para si e sua dependente, no mês de novembro de 2024, no valor de R$ 10.964,17 (dez mil e novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) (ID’s 73136696 e 73136698). Pontue-se que foi deferida a “antecipação de tutela para que a Ré mantenha o Autor e sua dependente nas mesmas condições do plano de saúde dos beneficiários ativos (forma de custeio e cobrança de valores) e para que a parte Ré comprove, no prazo de contestação, o valor pago pela categoria de beneficiários ativos” (ID 73136703). Citada e intimada, a Ré/Apelada não se desincumbiu deste ônus probatório (ID’s 73136706 e 73137011). Contudo, com sua réplica, o Autor/Apelado juntou carta enviada pela parte processual adversa, na qual é consignado que, em decorrência da concessão da tutela provisória, a parcela do mês de dezembro de 2024 passou a ser no valor de R$ 2.436,04 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) (ID 73137022). Por conseguinte, constata-se que, mesmo observada a obrigatoriedade do Autor/Apelado pagar integralmente pelo serviço prestado, em razão do advento de sua aposentadoria, o valor que lhe está sendo cobrado é bastante abusivo, na medida em que sofreu uma majoração de aproximadamente 450% (quatrocentos e cinquenta por cento), de acordo com o art. 39, V, X e XIII, do CDC, c/c, art. 31 da Lei n. 9.656/1998, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034. Some-se a isto o fato de que a Ré/Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que o estipulante estabeleceu o valor de R$ 10.964,17 (dez mil e novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) ou correlato, consoante o art. 373, II, do CPC. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1034. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à apelação, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025 14:07:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador